Tribunal: TJES
Processo: 0000970-36.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000970-36.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL VELOSO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. NULIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS DO ART. 226 DO CPP. NÃO VERIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO VERIFICADO. NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVO À VIOLÊNCIA OU AMEAÇA POR UTILIZAÇÃO DE ARMA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O reconhecimento do acusado realizado na fase do Inquérito Policial fora corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao que não há que se falar em absolvição por ausência de provas. A jurisprudência deste E. Tribunal é assente no sentido de que mesmo que quando o reconhecimento de pessoas é feito sem a observância do procedimento do art. 226 do CPP há outros elementos de convicção para a condenação, esta deve ser mantida. Precedentes.

2. Com relação à dosimetria, verifico que, quanto ao alegado
bis in idem
referente aos maus antecedentes e à reincidência, não verifiquei, pois havendo mais de uma condenação transitada em julgado – no caso, eram 04 (quatro) – o magistrado pode perfeitamente utilizar uma para desvalorar os antecedentes e outra para fazer incidir a agravante da reincidência. Precedentes.

3. Com relação às “circunstâncias” terem sido desvaloradas na primeira fase, verifico que inexiste qualquer dupla incidência com relação à causa de aumento do §2º, II, do art. 157 do CP, vez que o magistrado utilizou apenas a causa de aumento relativa ao §2º-A, I, deste dispositivo.

4. Em relação ao afastamento da majorante pelo uso de arma (art. 157, §2º, I, do CP) por não ter havido apreensão e perícia da arma de fogo, verifico que tal alegação não procede haja vista haver outras provas, inclusive produzidas sob o crivo do contraditório que reforçam a utilização de arma de fogo. Precedentes.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000970-36.2021.8.08.0011

APELANTE: RAFAEL VELOSO FERREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pela defesa de
RAFAEL VELOSO FERREIRA
em face da r. Sentença de fls. 89/95v que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para o condenar nas iras do artigo 157, §2°, inciso II, e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal a uma pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão.

Em suas razões, ao ID 8264752, a defesa requer o reconhecimento da nulidade do reconhecimento de pessoas, pois este teria sido realizado desrespeitando o procedimento art. 226 do CPP, e, consequentemente acarretaria a absolvição por ausência de prova da autoria do crime, subsidiariamente: o afastamento da majorante da utilização de arma, uma vez que não foi apreendida ou periciada, e o redimensionamento da dosimetria.

Contrarrazões ao ID 8264757, pelo desprovimento do recurso do réu.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao Id. 9320758, pelo conhecimento dos recursos, desprovimento do recurso da defesa.

Pois bem.

Inicialmente, acerca da preliminar de nulidade alegada pela defesa acerca da irregularidade no procedimento de reconhecimento de pessoas (art. 226 do CPP), não se verificou o aduzido pela defesa.

Afere-se do BU 41593853 (fls. 05/07) que a vítima descreveu que
“FORA ABORDADO POR DOIS INDIVIDUOS EM UMA MOTOCICLETA HONDA/CG DE COR VERMELHA E PLACA MPU 0063; AMBOS MORENOS, UM DESTES TRAJANDO CALÇA, CAMISA PRETA E CAPACETE BRANCO E PORTANDO UMA ARMA DE FOGO, A QUAL APONTOU EM SUA DIREÇÃO E LHE AMEAÇOU EXIGINDO
O APARELHO CELULAR
”.

A vítima, já em sede judicial, esclarece que os policiais conseguiram encontrar, através do número da placa fornecida por ele, um indivíduo que estava em posse de inúmeros celulares, tendo sido ele chamado pelos policiais a ir até o local em que ele foi encontrado e preso para verificar se encontravam seu telefone. Quando lá chegou, viu o réu, que imediatamente reconheceu como sendo um das pessoas que roubou-lhe, mais especificamente o indivíduo que ameaçou-lhe com uma arma, pois este estava com a viseira do capacete levantada, e ele o conhecia de vista como “Unha Preta”, posto que residiam no mesmo bairro. Frise-se que este depoimento está condizente com o fornecido em sede policial (fls. 13/13v).

O apelante, por sua vez, em sede judicial afirmou que:

[...] eu não me recordo dos fatos; eu não me lembro de ter participado disso não; eu comecei a mexer com esse negócio de droga aí eu não roubei nada; a moto era minha; eu não emprestava ela pra ninguém não; eu não conheço a vítima, eu moro ali naquela rua, mas não o conheço. [...]

Verifica-se, ademais, que o reconhecimento do acusado realizado na fase do Inquérito Policial fora corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao que não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou pelo princípio do
in dubio pro reo
.

A jurisprudência deste E. Tribunal é assente no sentido de mesmo que quando o reconhecimento de pessoas é feito sem a observância do procedimento do art. 226 do CPP, há outros elementos de convicção para a condenação, e esta deve ser mantida:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. PREJUDICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar - cerceamento de defesa - inobservância do previsto no art. 226 do CPP: O
reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia
. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Não há falar em absolvição em face da insuficiência de provas, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de roubos majorados em relação aos apelantes, notadamente pela prova oral colhida. 3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos. 4. Se as penas-base foram fixadas nos mínimos pelo Magistrado Singular, prejudicado o pedido de reduções, nesta Instância Superior. 5. Quando resta comprovado nos autos que a prática do roubo ocorreu por mais de um agente em comunhão de esforços, com o emprego de arma de fogo e com subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, caracterizadas estão as majorantes previstas no artigo 157, §2º, I, II, e IV, do CP. 6. Afigura-se inviável o pedido de decote da pena de multa, ainda que em virtude de eventual hipossuficiência dos agentes, uma vez que sua imposição encontra expressa previsão no preceito secundário da norma penal incriminadora. 7. Recurso desprovido. (TJES, AP. nº 0000467-48.2018.8.08.0034. 2ª Câmera Criminal. Rel. Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Dje: 10/04/2024) Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. RES FURTIVA APREENDIDA COM O ACUSADO. CERTEZA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA MEMÓRIA. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O
STJ orienta que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”; o que não descarta a possibilidade de que, ainda que não observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, a condenação seja amparada em prova judicializada independente
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.272.948/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). 2. No caso concreto, conforme bem observado pelo magistrado
a quo
, a vítima “reconheceu o acusado mediante procedimento de reconhecimento fotográfico que obedeceu ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.” 3. Conforme consta do depoimento prestado pela vítima em delegacia de polícia, ela passou à autoridade policial as características físicas da pessoa que a assaltou e, na sequência, passou-se ao reconhecimento de pessoas, tendo sido apontada a fotografia do acusado dentre diversas outras constantes de um álbum, tudo devidamente registrado no auto de reconhecimento de pessoa. 4. Em Juízo, a vítima descreveu as características do réu e confirmou o reconhecimento realizado em sede policial, asseverando que olhou fixamente para o rosto do assaltante no momento do crime, razão pela qual pôde descartar que a pessoa presa em flagrante com seu celular não era o autor do roubo, mas sim o ora denunciado. 5. Afasta-se qualquer tipo de contaminação na memória da vítima, a qual já possuía, antes mesmo de entrar na delegacia, certeza da lembrança do rosto do acusado. 6. Além do reconhecimento realizado na delegacia, corroborado em Juízo, a bolsa da ofendida foi encontrada na residência do denunciado, o que robustece a autoria delitiva a ele atribuída. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AP. nº 0000560-95.2023.8.08.0014. 1ª Câmera Criminal. Rel. Des. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO, Dje: 13/03/2024) Grifei

Com relação à dosimetria, verifico que, quanto ao alegado
bis in idem
referente aos maus antecedentes e à reincidência, não verifiquei, pois havendo mais de uma condenação transitada em julgado – no caso, eram 04 (quatro) – o magistrado pode perfeitamente utilizar uma para desvalorar os antecedentes e outra para fazer incidir a agravante da reincidência, nesse sentido, veja-se jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DESCUMPRIMENTO DO RITO DO ART. 226 DO CPP. PRESENÇA DE PROVAS PARA MANTENÇA DA CONDENAÇÃO. DISTINGUISHING. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do reconhecido na decisão ora impugnada, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Evidenciado que as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de estupro, é inviável alterar este enquadramento fático nesta célere via do
writ
, por exigir prova pré-constituída. 2. Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixara autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Hipótese em que a autoria delitiva do crime de estupro não tem como único elemento de prova o reconhecimento tido como nulo, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos" (HC n. 227.449/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 7/5/2015), exatamente como ocorrido na espécie. 5. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela Lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios Documento eletrônico VDA41622369 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): MARCELO NAVARRO Ribeiro Dantas Assinado em: 21/05/2024 21:13:25Publicação no DJe/STJ nº 3872 de 23/05/2024. Código de Controle do Documento: b984a033-1e78-4d4f-9101-8d88f132cd05adotados na dosimetria da pena. 6. A culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, resta claro o maior grau de censura do agir do réu, pois a vítima foi submetida a diversas práticas sexuais, sem o uso de preservativo, o que, além de tudo, a expôs ao contágio de doença grave ou de gravidez. 7.
A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço.
8. Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor. Incidência do princípio do livre convencimento motivado. 9. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-HC 878.068; Proc. 2023/0457035-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 23/05/2024) Grifei

Com relação às “circunstâncias” terem sido desvaloradas na primeira fase, verifico que inexiste qualquer dupla incidência com relação à causa de aumento do §2º, II, do art. 157 do CP, vez que o magistrado utilizou apenas a causa de aumento relativa ao §2º-A, I, deste dispositivo.

Finalmente, em relação ao afastamento da majorante pelo uso de arma (art. 157, §2º, I do CP) por não ter havido apreensão e perícia da arma de fogo, verifico que tal alegação não procede haja vista haver outras provas, inclusive produzidas sob o crivo do contraditório que reforçam a utilização de arma de fogo, vejamos o entendimento jurisprudencial mais atualizado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DO ART. 621, I, DO CPP. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE NÃO CONTRARIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157, § 2º-A, I, DO CP; 155, 158, 167 E 564, III, B, DO CPP. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CONDENAÇÃO ANTERIOR APTA A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES. DECOTE DA PENA-BASE INDEVIDO. 1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena. Precedentes. 1.1. No caso, para absolver o agravante pelo crime de associação criminosa, o Tribunal de origem efetuou mera revaloração subjetiva de provas. Não baseou tal reexame em prova nova, ou consignou a falsidade das provas que deram sustentação à condenação, ou mesmo evidenciou, de forma patente, que o julgamento foi contrário à prova dos autos. Ademais, não demonstrou expressa violação do texto legal, ao contrário, conferiu interpretação contrária ao entendimento desta Corte, segundo o qual a consumação do crime de associação criminosa ocorre no momento em que há a convergência de vontades para o cometimento de delitos, independentemente da efetiva prática destes. Precedentes. 2.
Para incidência da majorante prevista atualmente no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e a perícia da arma quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto.
Precedentes. 3. A existência de condenações transitadas em julgado justifica o aumento da pena-base a título de maus antecedentes, conforme a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024) Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 07 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O pleito de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma esbarra no óbice da Súmula n.83 do STJ, haja vista que o acórdão do Tribunal de origem está em perfeita consonância com esta Corte Superior, pois o entendimento consolidado é no sentido de que não é necessária a apreensão do instrumento utilizado nem, tampouco, laudo pericial para fins de incidência da aludida majorante.
Precedentes. 2.Para analisar os pleitos atinentes à cooperação dolosamente distinta, participação de menor importância (artigo 29, §1º e §2º, do Código Penal) dosimetria da pena, regime de cumprimento de pena, bem como o afastamento da referida causa de aumento de pena, haveria a inevitável necessidade de se reexaminar o acervo fático-probatório que instrui os autos, providência inadmissível, a teor da Súmula 07 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.480.520/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024) Grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso que
o conden
ou

o réu
nas
iras
do artigo 157, §2°, inciso II, e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal a uma pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.